Tribunal: TJDFT
Processo: 0737584-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DOSIMETRIA. PENA-BASE. REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de furto qualificado, conforme o artigo 155, §2o e §4o, inciso IV, do Código Penal.
2. O apelante foi acusado de, em conjunto com outra pessoa, subtrair diversos objetos da residência da vítima durante o período noturno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova principal (vídeo) e (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância, além da análise da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de nulidade da prova principal não foi conhecida, pois a tese não foi suscitada oportunamente na instância de origem, configurando inovação recursal indevida.
5. A materialidade e a autoria do crime estão demonstradas nos autos, incluindo provas documentais e testemunhais.
6. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica”.
7. Em se tratando de furto qualificado pelo concurso de agentes e praticado durante o repouso noturno, o desvalor da conduta em si já emerge como vetor suficiente de inibição da atipicidade material, para afastar a incidência do princípio da insignificância no caso.
8. A restituição parcial dos bens não justifica o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pois a ausência de prejuízo deve ser analisada em conjunto com as demais circunstâncias do caso.
9. A prática do furto qualificado durante o repouso noturno, embora não atraia a aplicação da majorante específica, autoriza a exasperação da pena-base por meio da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 155, §2o e §4o, inciso IV, do Código Penal; art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal; art. 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal; art. 59, inciso II, do Código Penal; art. 33, §2o, “c”, do Código Penal; art. 44 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2026309, 0725366-07.2023.8.07.0007, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025; Acórdão 2016891, 0730458-41.2024.8.07.0003, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 14/07/2025; AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021; Acórdão 1253743, 00077883120168070003, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JESUINO RISSATO, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/5/2020, publicado no DJE: 18/6/2020; Acórdão 1253735, 00039676720178070008, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: SEBASTIAO COELHO, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/5/2020, publicado no PJe: 15/6/2020.